Tribunal: TJBA
Processo: 8005717-62.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005717-62.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON SOUZA MACEDO

Advogado(s)
:
ERNESTO DE LUCAS SOUSA NASCIMENTO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00. Contrato celebrado com pessoa analfabeta, sem observância das formalidades legais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em:
(i) verificar a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo;
(ii) aferir a aplicabilidade da repetição em dobro do indébito;
(iii) analisar a majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O contrato celebrado por pessoa analfabeta, sem assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, é nulo por inobservância do art. 595 do CC/2002.
4. Embora iniciados os descontos antes da publicação do acórdão paradigma referente ao Tema 929 do STJ,
o réu não cuidou de comprovar a regularidade da contratação que teria ensejado as cobranças realizadas em desfavor do consumidor, de sorte que é devida a restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC
, pois ausente demonstração de
erro justificável do réu que afaste a responsabilidade pela cobrança indevida.

5. O dano moral decorre da redução indevida de verba de natureza alimentar, configurando dano
in re ipsa
. Majoração do montante indenizatório para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para:
(a) declarar a nulidade do contrato bancário;
(b) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso;
(c) determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de número
8005717-62.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante
EDMILSON SOUZA MACEDO
e como apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente